Tribunal: STF
Processo: RE 497858
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - MEDICAMENTOS - PRELIMINARES - CONEXÃO E LITISPENDÊNCIA - REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DIREITOS DISPONÍVEIS - ACOLHIMENTO - MAIORIA. A legitimidade do Ministério Público, para ajuizar Ação Civil Pública, existe para proteção dos direitos constitucionais; dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, em relação às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas, ao consumidor e dos interesses indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos. Dá-se a ilegitimidade ativa para a causa, quando o Ministério Público propõe a ação para obter a tutela em prol de uma única pessoa, e ainda quando se acrescenta pedido genérico, caracterizando-se, também, a falta de interesse de agir”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 127 da CF. Sustenta a legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação, uma vez que “se o usuário encontra-se em delicada situação de saúde cuja superação depende de tratamento em hospital localizado em outra localidade, salta aos olhos que o SUS/DF deverá arcar com as despesas indispensáveis para a consagração da vida, o maior direito do ser humano, por isso mesmo indisponível, competindo ao Ministério Público, o respectivo velamento”.
    Em 11 de dezembro de 2013, determinei o retorno dos autos à origem, a fim de que fossem observadas as disposições do art. 543-B do CPC (RE 605.533 -RG, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    O Tribunal de origem determinou a remessa dos autos a esta Corte, sob o fundamento de que, “salvo melhor juízo, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, neste caso concreto, a discussão gira em torno da legitimidade do Ministério Público em pleitear, via ação civil pública, o acesso aos serviços de saúde aos usuários do SUS/DF a todos aqueles que necessitem de tratamento fora do domicílio, ao passo que, no precedente, firmou-se a orientação no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública com a finalidade de obrigar os entes federados a entregarem medicamentos a portadores de certa doença”. 
    Passo à análise do recurso.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 605.533, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    “O Ministério Público é parte legítima para ajuizamento de ação civil pública que vise o fornecimento de remédios a portadores de certa doenças”. 
    Naquela ocasião, ao se debater a preliminar de legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação civil pública, esta Corte assentou que “as atribuições do Ministério Público são enumeradas pela Constituição em rol exemplificativo, delineado por vetores normativos abertos, tais como ‘interesse social’’(art. 127, caput), da ‘relevância pública’ (art. 129, II), do ‘patrimônio social’ e de ‘outros interesses difusos e coletivos’ (art. 129, III). Com especial interesse para o julgamento em curso, chama a atenção que o art. 197 da Constituição, ao tratar das ações e serviços de saúde, expressamente as qualifiquem como ‘de relevância pública’, em manifesto paralelo com a atribuição elencada no art. 129, II, expressando a natural vocação do Ministério Público para a fiscalização dos serviços de saúde pública”. 
    Esse entendimento deve ser aplicado ao presente feito, pois a legitimidade do Ministério Público é inequívoca nesta hipótese, por disposição expressa da Constituição, que o habilita a tutelar, inclusive, interesses individuais homogêneos. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso, para determinar que retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que profira novo julgamento, tendo em vista a legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação civil.
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de junho de 2020.
     Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator